Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-23.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Ré revel. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecente (04 porções de maconha, com peso líquido de 2,03 gramas; e 07 porções de cocaína, sob a forma de crack, com massa líquida de 1,19 gramas), além de dinheiro – Causa de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Ré revel. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecente (04 porções de maconha, com peso líquido de 2,03 gramas; e 07 porções de cocaína, sob a forma de crack, com massa líquida de 1,19 gramas), além de dinheiro – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas demonstrada (envolvimento de adolescente) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa inócua (Súmula n° 231 do STJ) – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas (1/6) – Redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas (1/2). Manutenção – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, I) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Prequestionamento – Recurso ministerial desprovido.